Tribunal: STF
Processo: RHC 255907
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA DEPOIS DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Jardel Astolpho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 20.3.2025 a 26.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 969.296/ES, Relator o Ministro Rogeiro Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 11.5.2018, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Quarta Vara Criminal da comarca de Vila Velha/ES, no Processo n. 0001691-08.2010.8.08.0032, condenou o recorrente à pena de dezoito anos e seis meses de reclusão, pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 4).



    3. Em 28.8.2019, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento à Apelação Criminal n. 0001691-08.2010.8.08.0032, interposta pela defesa, e manteve a sentença condenatória pelo Tribunal do Júri. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO. HOMICÍDO QUALIFICADO. NULIDADE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. As nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem e registradas na ata da sessão do julgamento, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. Em sede de recurso contra veredito do Conselho de Sentença, não cabe dizer qual versão apresentada prepondera, mas apenas se as versões apresentadas são críveis. 3. Com relação ao cálculo da pena, não verificada flagrante ilegalidade ou abuso de poder, mantém-se a dosimetria realizada pelo juiz, sob pena de violar a competência que lhe foi constitucionalmente atribuída. 4. Diante da confirmação da condenação pelo Tribunal do Júri, após julgamento do recurso de apelação, é possível a imediata expedição de mandado de prisão. 5. Recurso conhecidos e improvidos” (fl. 1, e-doc. 12).



    4. Em 16.12.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 969.296/ES no Superior Tribunal de Justiça, pedindo para cassar o acórdão da apelação, pela ausência de fundamento da pronúncia e da condenação, pelo alegado embasamento em elementos colhidos exclusivamente no inquérito (e-doc. 3).



    5. Em 10.2.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (e-doc. 32). Na sessão virtual de 20.2.2025 a 26.3.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A constatação de que a Corte estadual não examinou as teses defensivas impede a análise dos assuntos diretamente pelo STJ, a fim de não se incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 47).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 54).



    A defesa do recorrente alega que “todas as provas utilizadas para condenar são elementos de informação, e foram devidamente debatidas pelo segundo grau” (fl. 4, e-doc. 54).



    Defende que, “apesar do voto do TJES (folhas e-STJ 2951) informar que os Executores Informaram quem seriam os mandantes, estes nunca fizeram em fase judicial (Realizado no NUROC-DELEGACIA – DELEGACIA – (folhas e-STJ 177 – DOC ANEXO). Apenas em delegacias e nunca foram levados em juízo!!!!!! Jocimar e Marcos foram processados e julgados como executores e suas indicações acerca dos mandantes (o paciente) se deu em fase extrajudicial (Ferimento ao Art. 155 do CPP)” (fls. 9-10, e-doc. 54).



    Argumenta que “o Acórdão (e-STJ Fl.2953) fala que há nos autos depoimentos judiciais favoráveis ao apelante, contudo, os jurados optaram por essas provas, que são elementos de informação” (fl. 12, e-doc. 54).



    Realça que “todas as provas para pronunciar foram elementos de informação e testemunhos indiretos, fatos que ferem o art. 155 do CPP c/c 413 do CPP, o que não é permitido por norma” (fl. 18, e-doc. 54).



    Afirma que “a decisão de pronúncia cita elementos de informação sem conformação judicial. Destarte, por não ter sido observado o Princípio do Devido Processo Legal, o que contraria o disposto no art. 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, e diverge de precedentes desse Superior Tribunal de Justiça, a prova oral coligida em sede policial não pode servir de prova para embasar a pronúncia, restando sem lastro a decisão de pronúncia, pelo que merece reforma o acórdão proferido pelo Tribunal a quo. Sob pena de Ferimento ao art. 155 do CPP c/c Art. 413 CPP” (fl. 18, e-doc. 54).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Assim, é o presente Recurso Ordinário, requerendo-se que, após a manifestação do MP, seja admitido, eis que interposto congruamente e remetido ao eg. Supremos Tribunal Federal, onde espera provimento, para o fim de conceder a ordem.



    1) conceda a ORDEM DETERMINADO O STJ conhecer e processar o tema, Diante da natureza de ato essencial ao exercício da ampla defesa, devendo o Tribunal de origem analisar a controvérsia, como entender de direito, por se tratar de matéria de direito que não detém revolvimento probatório, já que as provas são pré-constituídas, mais especificamente, A DECISÃO DE PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO são totalmente ilegais, já que baseiam em testemunha de ouviu dizer, elementos de informação, com excesso de linguagem e mantém qualificadoras inidôneas (Tudo matéria de Direito), o que fere o art. 155 do CPP c/c art. 413 do CPP.



    2) Pela eventualidade, aplicação da causa madura, que seja Concedida a ordem de habeas corpus em favor da Paciente, para cassar o acórdão condenatório, e a decisão de pronúncia, tendo em vista dos argumentos delineados no presente writ, uma vez que foi condenado e pronunciado com base em elementos de informação, o que fere o art. 155 do CPP c/c 
art. 413 do CPP” (fl. 19, e-doc. 54).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento (e-doc. 80).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO SUSCITA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (e-doc. 84).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 969.296/ES, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Não obstante os argumentos defensivos, a decisão monocrática não comporta reparos.



    Com efeito, a leitura do acórdão revela que a tese defensiva em discussão – impossibilidade de pronúncia e de condenação com base em elementos colhidos exclusivamente no inquérito – não foi levada à Corte local nem discutida no acórdão, o que impede o conhecimento do assunto, a fim de não se incorrer em indevida supressão de instância” (fl. 2, e-doc. 49).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NOCIVIDADE E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRISÃO DOMICILIAR: NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE DE PROVA SUSCITADA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DE SÃO PAULO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.401-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. (...)



    1. Paciente condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave em contexto de violência doméstica (arts. 129, § 1º, § 9º e § 10, do Código Penal). (...)



    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. (...)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 253.309-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a alegação de nulidade da sentença de pronúncia está preclusa, pois suscitada depois da condenação do recorrente pelo Tribunal do Júri e da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.442-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preclusão da pronúncia no Tribunal do Júri. 4. Irresignação acerca de suposta ilegalidade manifestada seis anos depois do trânsito em julgado da pronúncia. 5. Inércia da defesa. 6. Precedentes do STF. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.338-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca a desconstituição dos efeitos de decisão de pronúncia que, tendo percorrido todas as instâncias recursais provocadas, encontra-se transitada em julgado. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. 3. Não há ilegalidade na decisão que, de modo fundamentado, pronuncia o réu com base em indícios suficientes de autoria delitiva, em conformidade com o que dispõe o art. 413 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 237.602-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido 
nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC 
n. 228.241-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.8.2023).



    12. Com fundamento no acervo probatório da ação penal, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação do recorrente, por se ter por demonstradas a materialidade e a autoria do delito. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do conjunto fático-probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, sendo exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.293-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. TESE ABSOLUTÓRIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido 
pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Precedentes: HC 205.562-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 213.521-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 219.192-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Réu pronunciado com base em prova produzida em juízo. 4. Não é possível a revisão das conclusões fáticas do Tribunal do Júri em sede de habeas corpus, em que não se procede ao reexame de provas. Precedentes. 5. Pedidos subsidiários não examinados, por falta de fundamentação jurídica. 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 206.347-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JÚRI OU DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFESA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO 
DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO 
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    III – Para o acolhimento da pretensão defensiva – anulação do júri ou do acórdão que negou provimento à apelação da defesa –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 194.440-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora